Tribunal: TJDFT
Processo: 0749129-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749129-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISAC MENDES SIRQUEIRA, KEILLA LIMA SIRQUEIRA, MIRIAN DOS SANTOS LIMA EMBARGADO: GISELLE SILVA LIMA AKIMOTO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2024 15:52:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora